Tribunal: STF
Processo: Rcl 76900
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula Vinculante nº 56. Alteração no quadro fático-processual. Transferência a estabelecimento adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto. Perda superveniente de objeto. Reclamação prejudicada.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por João Pereira da Silva Filho contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Ponta Grossa/PR que, nos autos do Processo nº 0001927-12.2017.8.16.0122, teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 56. 



    Narra a inicial que o Reclamante, no curso da execução da pena, obteve progressão de regime ao semiaberto, mas ainda permanece em regime fechado. Assevera que “no dia 11/02/2025 (data do protocolo da informação), o DEPEN/PR, com urgência, informou que não havia vagas para implantar o reeducando”.



     Sustenta, assim, violada a Súmula Vinculante nº 56 desta Suprema Corte.



    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação para determinar que “o reclamante aguarde o surgimento de vaga no regime semiaberto em colônia penal industrial ou agrícola em regime semiaberto harmonizado”. Subsidiariamente, pugna pela concessão da prisão domiciliar por meio da monitoração eletrônica. 



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 15).



    É o relatório. Decido.



    Consoante informações prestadas pela autoridade reclamada, “verifica-se que o sentenciado já se encontra implantado junto ao Centro de Regime Semiaberto da Lapa, ou seja, não mais se faz presente qualquer constrangimento ilegal.” (Doc. 15).



    Assim, ante a alteração substancial do quadro fático-processual da situação narrada na inicial, não estando mais o reclamante sujeito aos efeitos do ato reclamado e considerando sua colocação em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente de objeto do presente feito. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente